Tribunal: TJDFT
Processo: 0719560-78.2025.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Denúncia. Rejeição. Ameaça. Recurso não provido.
I – Caso em exame.
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou denúncia pelo crime de ameaça contra mulher por razões do sexo feminino.
II. Questões em discussão.
2. Discute-se se há justa causa para a ação penal.
III. Razões de decidir
3. Se nas palavras ditas pelo recorrido não há declaração concreta de causar mal injusto e grave à vítima, deve ser mantida a decisão que rejeitou a denúncia pelo crime de ameaça, por falta de justa causa.
IV. Dispositivo
4. Recurso em sentido estrito não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 395, III.